Tribunal: TJMT
Processo: 1013888-41.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013888-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), RENATO DIAS GOMES - CPF: 038.609.881-66 (AGRAVANTE), JUCELIO GOMES DIAS - CPF: 046.482.531-83 (AGRAVANTE), PAULO ALMEIDA DE ANDRADE - CPF: 526.937.249-53 (AGRAVANTE), JOSIVALDO DA SILVA - CPF: 054.789.414-76 (AGRAVANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES - CPF: 244.522.621-04 (AGRAVANTE), CILSON JOAQUIM DA SILVA - CPF: 689.453.701-10 (AGRAVANTE), JOSE VALDECI RODRIGUES PEREIRA - CPF: 397.720.631-15 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO ESPIRITA ANJO ISMAEL - CNPJ: 12.303.634/0001-00 (AGRAVADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013888-41.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – DEFENSOR DATIVO – PRAZO – INTIMAÇÃO PESSOAL - REJEITADA NO MÉRITO - MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O defensor dativo possui a prerrogativa da intimação pessoal.

Demonstrada a posse exercida pela autora sobre o imóvel objeto da demanda, bem assim a posse molestada, em razão de atos de turbação praticados pelo requerido, restam evidentes os requisitos para a concessão da liminar possessória em favor do autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013888-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RENATO DIAS GOMES, JUCELIO GOMES DIAS, PAULO ALMEIDA DE ANDRADE, JOSIVALDO DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES, CILSON JOAQUIM DA SILVA, JOSE VALDECI RODRIGUES PEREIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO ESPIRITA ANJO ISMAEL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Renato Dias Gomes e outros
, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada pela
Associação Espírita Anjo Ismael
, deferiu a liminar de manutenção de posse de uma área de 2.840,00 m2, parte integrante do imóvel com área total de 18.721,42 m2, localizada na rua Nascente do Taquari, 1240, bairro Vila Nova, em Alto Taquari.

Alegam que a agravada não instruiu a inicial com documentos que comprovam que a área objeto do litígio foi cedida pela Prefeitura.

Sustentam que a Associação agravada tem a posse somente da área de 84 metros de frente para a Rua Nascente do Taquari onde está localizado o galpão sede. Contudo, a área remanescente de 105 metros não se encontra cercada, mas sim abandonada.

Requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Por sua vez, postula pela concessão da liminar a fim de suspender a decisão agravada de manutenção de posse. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse.

Liminar indeferida (id 48427498).

Contraminuta (id 49939458). Argui em preliminar o não conhecimento do recurso em razão da intempestividade. No mérito, explica que tem aposse do imóvel com 18.721,42 m2 desde 2005 e que a área invadida corresponde a 2.840,00 m2. Sustenta que no local, presta serviços sociais a comunidade carente do município de Alto Taquari e que a área nunca esteve abandonada, mas cuidada pelos associados e voluntários, inclusive há projeto de equoterapia. Requer acolher a preliminar de intempestividade e no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse em favor da agravada, Associação Espírita Anjo Ismael, em relação à área com 2.840,00 m2, parte integrante do total de 18.721,42 m2, localizada no município de Alto Taquari.

Cumpre inicialmente examinar a preliminar de intempestividade.

Ao que consta, a Certidão do Oficial de Justiça quanto ao cumprimento do mandado de manutenção de posse foi juntado aos autos em 01/06/2020, data em que, a princípio, daria início ao prazo para interposição do recurso, nos termos do art. 231, II, do CPC.

Ocorre que o Juízo, em razão do encerramento das atividades da Defensoria Pública Estadual na comarca de Alto Taquari, indicou, em 05/06/2020, advogado dativo para patrocinar os interesses dos ora agravados, no caso, o advogado Antonio Roberto dos Santos, que aceitou o encargo e se habilitou nos autos em 07/06/2020.

Cumpre realçar que o defensor dativo,
em relação à intimação pessoal dos atos processuais
, tem a mesma prerrogativa da Defensoria Pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - RÉU CITADO POR EDITAL - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - ADVOGADO DATIVO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - NULIDADE DO PROCESSO. A função de prestar assistência jurídica, exercida pelo defensor dativo nomeado curador especial do réu citado por edital, é delegada do Estado e tem amparo no art. 5º, LXXIV, da Constituição da República.
O advogado dativo possui as mesmas prerrogativas das Defensorias Públicas, tal qual
a intimação pessoal dos atos processuais
, nos termos do art. 5º, §5º, da Lei 1.060/1950. São nulos os atos processuais praticados sem observância da necessidade de intimação pessoal do advogado dativo.
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.056243-0/002, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE - DEFENSOR DATIVO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se aplica o prazo em dobro ao advogado dativo, uma vez que o disposto no art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/50, deve ter interpretação restritiva.
O defensor dativo possui a prerrogativa da intimação pessoal
. Entretanto, ele não faz jus ao prazo recursal em dobro, conforme entendido do STF. (ARE 814800 MG, Min. DIAS TOFFOLI)

(TJMT - N.U 0000629-18.2014.8.11.0093, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016)

Veja-se, assim, que a intimação do advogado para patrocinar os agravantes ocorreu em 05/06/2020, sua habilitação se deu em 07/06/2020, de sorte que o prazo inicial para o recurso teve início em 08/06/2020 e fim em 30/06/2020.

Portanto, tempestivo o recurso foi interposto em 29/06/2020.

Posto
isso, rejeita-se a preliminar de intempestividade
.

Quanto ao mérito,
nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do CPC, deve ser comprovado pelo autor, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC:

“
I -
a sua posse
; Il -
a turbação
ou o esbulho praticado pelo réu; III -
a data da turbação
ou do esbulho;
IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção
; a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso, a parte autora agravada demonstrou os requisitos autorizadores à concessão da liminar.

Consta no Estatuto da Associação Espírita Anjo Ismael, então autora agravada, que se encontra instalada, ao menos desde 2007, no endereço descrito na Nascente do Taquari, 1240, bairro Vila Nova, exatamente a área objeto do litígio. As imagens satélites revelam a presença de construção, ainda que em parte do terreno, bem como há projeto técnico de construção de barracão.

Aliás, os agravantes reconhecem que a agravada exerce atividades no local, que tem inclusive, galpão/sede.

Por sua vez, as matérias jornalísticas dão conta da invasão realizada pelos agravantes, que ocupavam anteriormente as margens da linha férrea e foram desalojados por força de reintegração de posse. Aliás, a parte autora registrou Boletim de Ocorrência noticiando a invasão (id 49939469).

Veja-se que dada a natureza provisória da tutela, não é próprio ampliar discussão quanto a natureza da posse da autora agravada, em particular a argumentação de que a área seria da prefeitura. Isso, naturalmente, constitui matéria cujo exame há que ser reservado ao mérito da ação.

A liminar fora concedida porque a realidade fática revelou, verdade que em juízo provisório, a presença dos elementos próprios da manutenção da posse. Chama atenção, em particular, o fato incontroverso de que a autora agravada ocupa a área,
portanto, fato com repercussão no direito e que autoriza o manejo do instituto possessório, que tem por escopo afastar o obstáculo que opõe os requeridos agravantes à ocupação da parte autora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - CONCESSÃO DA LIMINAR - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 - DEMONSTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovados os requisitos dispostos no art. 561, do CPC/15, quais sejam a posse, a turbação e sua data, que deverá ser inferior a ano e dia da propositura da ação possessória, é de rigor o deferimento da liminar de reintegração de posse. Recurso desprovido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0637.17.005376-2/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018)

De sorte que se mostra razoável a manutenção da medida em favor da parte autora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso a fim de manter a liminar de manutenção de posse deferida em favor da parte autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020